Tribunal: TJMT
Processo: 1008695-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1008695-11.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DIEGO QUEIROZ DOS SANTOS
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de medida liminar, impetrado por Diego Queiroz dos Santos contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso.
Sustenta o Impetrante que se classificou na 25a colocação no concurso público realizado pelo Governo de Mato Grosso (Edital no 01/2017), Apoio Administrativo Educacional (vigilância), vaga no município de Sinop/MT, destinado à formação de cadastro de reserva.
Relata que:
“(...) conforme cópia do Diário Oficial de número 27384 em anexo, a Secretaria Estadual de Educação convocou todos os 23 candidatos aprovados no certame para tomar posse no cargo de Apoio Administrativo Educacional, perfil profissional Vigilância (doc.5- fls. 54 da Lista de Acompanhamento da Nomeação em anexo).
Excelências, dos 23 (vinte e três) candidatos convocados, apenas 17 (dezessete) tomaram posse, conforme lista de acompanhamento de nomeações de cargos efetivos divulgada pelo site da secretaria de estado de gestão (doc.05- fls. 54 da lista de acompanhamento de nomeações em anexo).
Importante frisar, o Estado de Mato Grosso ofereceu 23 vagas para livre concorrência no certame para o município de Sinop/MT (doc.04- Edital em anexo), PORÉM apenas 17 candidatos aprovados tomaram posse, e o impetrante é o SEGUNDO da lista de classificados e conforme o ITEM 15.2. do referido edital o impetrante poderia ser convocado em função de disponibilidade de vagas futuras, como ocorreu no presente caso.”
Aduz, que, conforme previsão no item 14.2 do referido edital, o concurso teve validade de dois anos e foi prorrogado por igual período, assim, uma vez que o certame foi homologado em 31/01/2018 com a referida prorrogação, passa a ter validade até o dia 01 de fevereiro de 2022.
Requer a concessão da liminar, para que seja determinado ao Impetrado preencher o número de vagas existentes, nomeando os próximos da lista de classificados para tomar posse.
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar não comporta acolhimento.
Sabe-se que, para a concessão de liminar, em Mandado de Segurança, é necessário que a parte demonstre, de plano, a presença dos requisitos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, (fumus boni juris e periculum in mora), caso a segurança seja concedida apenas quando do exame de mérito.
Em que pese os argumentos apresentados pelo Impetrante, do conjunto probatório trazido aos autos, não é possível verificar os requisitos necessários para concessão da liminar.
Embora o Impetrante sustente que das 23 vagas ofertadas, somente 17 foram preenchidas, para a mesma função a qual foi classificado, é prova da necessidade do preenchimento dos cargos vagos e da sua preterição, registro que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente no sentido de que não importa em preterição dos candidatos aprovados em concurso público que aguardam nomeação. Verifica-se:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DA VAGA PREVISTA NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. REMOÇÃO DE SERVIDOR. NÃO VACÂNCIA DE VAGA. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, o candidato aprovado em concurso público fora das vagas previstas no edital do certame ou para formação de cadastro de reserva não possui direito líquido e certo à nomeação, mas somente expectativa de direito, mesmo que novas vagas surjam no decorrer do concurso público. 2. A jurisprudência do STJ também é firme no sentido de que a remoção de servidores, por caracterizar forma derivada de provimento, não importa em preterição dos candidatos aprovados em concurso público que aguardam nomeação' (MS 38.590/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 20.10.2014). 3. Recurso Ordinário não provido. (STJ, RMS 56.951/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018)” Grifou-se.
Depreende-se que o Impetrante logrou êxito em se classificar na 25a colocação para o cargo de Apoio Administrativo Educacional (vigilância), vaga no município de Sinop/MT, certame destinado à formação de cadastro de reserva e houve a convocação para nomeação de candidatos classificados até a 17a colocação.
Como se sabe, a administração está obrigada a preencher as novas vagas surgidas ao longo do certame, não se verifica o perigo na demora, tendo como base o perecimento do direito, acaso concedida a medida somente no mérito, até mesmo porque o concurso foi prorrogado por mais dois anos, estendendo a sua validade até o dia 01 de fevereiro de 2022.
Além de que, dentro da validade do certame, a Administração Pública tem o poder discricionário de nomear os candidatos conforme sua conveniência e necessidade.
Logo, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa à direito líquido e certo.
De mesmo modo, não se vislumbra o risco de dano acaso a medida seja deferida somente ao final.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar postulado no writ.
Notifique-se os Impetrados, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queiram, prestem as informações que entender necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá, 18 de março de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado